Tribunal: STF
Processo: EP 159
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA, em razão da Ação Penal 2.498/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/10/2025 (eDoc. 107).
Em 3/10/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao  réu JOSÉ CARLOS DA SILVA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado (eDoc. 108).
Em 29/10/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 309 (trezentos e nove) dias, dentre os quais 177 (cento e setenta e sete) dias pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024; e 132 (cento e trinta e dois) dias, em razão de  398 (trezentos e noventa e oito) dias de trabalho. Na mesma decisão determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, bem como para que informasse a existência de autorização e convênio entre o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas com o Centro Universitário UNIFACVEST, bem como o credenciamento da instituição com o MEC (eDoc. 125).
Em 01/12/2025, a defesa do apenado apresentou pedido de remição pela leitura de 3 (três) obras literárias, quais sejam, “A hora da estrela”, “Empatia”, e “Pai Francisco”. Também apresentou certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT - Muxirum/2024”, no total de 333 horas, datado de 30/12/2024. 
Por fim, pleiteou a remição quanto ao “Curso Bíblico”, ministrado pela UNIFACVEST. Afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é autorizada a evangelizar na unidade prisional, sendo responsável pelo curso bíblico ministrado, e que a instituição não possui portaria de atuação no estabelecimento, nem credenciamento no MEC (eDoc. 145).
Em 8/01/2026, homologuei para fins de remição, um total de 12(doze) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir; e acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República para determinar a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que determinasse ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas a juntada aos autos do certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024”, bem como informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP (eDoc. 153).
Em 12/01/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT remeteu o atestado de pena a cumprir (eDoc. 159). 
Em 05/02/2026, a defesa apresentou documentos e requereu a progressão de regime. 
Em 11/02/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou: “a) pelo indeferimento do pedido de remição da pena pela conclusão do curso profissionalizante “Programa Mais MT – Muxirum/2024”, por não preenchimento dos requisitos, do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ; e b) pelo indeferimento do pedido de progressão de regime, ante a ausência do requisito objetivo” (eDoc. 176).
Em 12/02/2026, indeferi o pedido de remição da pena em razão da conclusão do curso “Programa mais MT - MUxirum/2024”, e também o pedido de progressão de regime (eDoc. 178).
Em 23/02/2026, a defesa interpôs agravo regimental, sob o fundamento de que: “decisão agravada incorreu em: erro de premissa fática; formalismo excessivo; desconsideração do critério constitucional mais favorável; interpretação incompatível com a finalidade ressocializadora da execução penal. O agravante demonstrou esforço concreto de reintegração social” (eDoc. 182). 
Em 19/03/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: “A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo parcial provimento do agravo regimental, a fim de reconhecer a remição de 28 dias de estudo, pela conclusão do curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024” (eDoc. 193). 
Atualmente, o sentenciado tem 61 (sessenta e um) anos, e cumpre a pena de 14 (quatorze) anos em regime fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu 3 (dois) anos, 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias da pena. Consta no atestado de pena a cumprir a remição de 321 (trezentos e vinte e um) dias (eDoc. 169).

É o relatório. DECIDO. 

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
No tocante às atividades de estudo, consta que o sentenciado realizou o curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024”, com carga horária 336 (trezentos e trinta e seis) horas de estudo. A defesa apresentou a publicação oficial do Decreto nº 1.107 de 2021 (eDoc. 185); certificado de conclusão de curso (eDoc. 186). 
Desse modo, deve ser reconhecido ao apenado o direito de remir 28 (vinte e oito) dias de pena, pelas atividades de estudos, nos termos do art. 126, § 1º, I, da Lei de Execução Penal.
Neste sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 193): 

O Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas atestou que o Programa Educa Mais Projeto de Alfabetização Muxirum possui vínculo com a coordenação local, Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande – SMECEL e é ofertado pelo Estado de Mato Grosso via SEDUC, nos termos do Decreto n. 1.107/20217 . Além disso, foi juntado aos autos o certificado de conclusão em nome do apenado. Segundo o documento, José Carlos da Silva concluiu o Programa Mais MT – Muxirum/2024, com carga horária de 336 horas, “obtendo êxito no processo de ensino aprendizagem em alfabetização inicial com noções básicas em Língua Portuguesa e Matemática”. 
Preenchidos os requisitos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, deve-se reconhecer a remição pelo estudo, no total de 28 dias. 
Verifico que a aprovação do ENCCEJA PPL 2024 já foi corretamente computada em decisão datada de 28/10/2025 (eDoc. 125), nos seguintes termos:

Em relação a remição por estudos, o sentenciada participou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA PPL 2024 - Ensino Fundamental, tendo sido aprovado nas áreas de conhecimento Ciências Naturais; História e Geografia; Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física; Matemática; e Redação (eDocs. 111/113). 
Assim, diante da aprovação de JOSE CARLOS DA SILVA em 5 (cinco) áreas do conhecimento do ENCCEJA (2024), deve ser reconhecido o seu direito a um total de 177 (cento e setenta e sete) dias, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 391/2021, com o acréscimo de 1/3 (um terço), a que se refere o art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal, pois o apenado não possuía o ensino fundamental completo quando ingressou no sistema prisional.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 28 (vinte e oito) dias de pena, em virtude da conclusão do curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024”; 
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;

Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente